Tribunal: TJMT
Processo: 0002333-87.2014.8.11.0086
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002333-87.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.485.455/0001-06 (APELADO), HELIO FERREIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 006.748.361-54 (ADVOGADO), MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM JUNIOR - CPF: 020.987.741-33 (ADVOGADO), CASSIA DE OLIVEIRA RAMOS MOREIRA - CPF: 027.801.211-65 (ADVOGADO), WESLEY DOS SANTOS LOPES - CPF: 025.928.401-76 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), LUZIMARA BATISTA DE ARRUDA - CPF: 013.462.761-02 (APELANTE), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA - ACOLHIDA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002333-87.2014.8.11.0086

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM BASE NO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA DEMANDA FRENTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA MORA – ACOLHIDA – EXIGÊNCIA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, VI, DO CPC.

Na espécie, que se trata de contrato de compra e venda de imóvel, ocorrendo o inadimplemento das parcelas é necessária a prévia interpelação do comprador, a teor do disposto no Decreto-Lei 745/1969,
bem como a Súmula n. 76 do Superior Tribunal de Justiça,
para constituição em mora.

A falta da notificação prévia acarreta a carência da ação em razão da ausência de interesse processual.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002333-87.2014.8.11.0086

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por
Wesley dos Santos Lopes

e por

Luzimara Batista de Arruda
.

AÇÃO: Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (cód. 79108)
, proposta
por MJP Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME, em face de
Wesley dos Santos Lopes
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para decretar a rescisão do contrato e determinar a reintegração de posse em favor da autora, condenar o requerido ao pagamento dos tributos e contribuições referentes ao imóvel objeto da lide dos exercícios de 2010 a 2017, bem como ao pagamento da taxa de fruição do bem, na importância de 1% sobre o valor total da compra (R$33.500,00), com correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento (parcela n. 34, vencida em 10.04.2013), ao pagamento da cláusula penal equivalente a 10% sobre o valor do bem atualizado, e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Determinou, ainda, que a parte requerente restitua à parte requerida o valor restante, referente às parcelas pagas do contrato de compra e venda e indenize as benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel.

APELAÇÃO
: o requerido
Wesley dos Santos Lopes
argui, preliminarmente, a falta de interesse processual, ante a ausência de notificação prévia acerca da mora; a nulidade da sentença pela não intimação da litisconsorte passiva necessária; o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, após a intimação de especificação de provas.

No mérito, sustenta a impossibilidade da reintegração de posse em favor da parte demandante, o direito de retenção, requer o benefício da gratuidade da justiça e
pugna pelo provimento do recurso.

Luzimara Batista de Arruda
, admitida como assistente litisconsorcial, sustenta a nulidade da sentença pela ausência de sua citação como litisconsórcio passivo necessária, ao fato de que o
decisum
lhe trouxe prejuízo, porque com o divórcio consensual e partilha dos bens, passou a ser possuidora, responsável pelo adimplemento do bem, e não participou da relação processual.

Sustenta, ainda, a falta de interesse processual pela ausência de notificação prévia acerca da mora, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, defende a impossibilidade da rescisão contratual e da reintegração de posse. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a concessão da gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES:
argui o não conhecimento do recurso do requerido por violação ao princípio da dialeticidade, e por fim, pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários sucumbenciais (Id.
23554473).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002333-87.2014.8.11.0086

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LOPES E OUTRA

APELADO: M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica e reproduz a peça de defesa.

Como cediço, pela norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, esta deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, a fim de demostrar o suposto desacerto.

No caso concreto, observa-se que o
Recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015, porquanto não há falar no não conhecimento do recurso.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assentado, no sentido de que a reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, nas razões da apelação, não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, quando for suficiente à impugnação da sentença.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia.

2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.

4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (destaquei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).
” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes,
Wesley dos Santos Lopes
e
Luzimara Batista de Arruda
sustentam o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide depois de determinada a especificação das provas.

Pois bem. O
entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese de o magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito.

A seu turno, o paragrafo único do art. 370 do CPC/2015 determina que “
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

É de concluir, portanto, que se a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação, o juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.

Na espécie, ao analisar o feito, a Magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide por entender pela desnecessidade da dilação probatória, em razão de a questão poder ser dirimida unicamente pelas provas documentais já existentes nos autos, conforme se verifica do fragmento da sentença recorrida que aqui se transcreve:

“
Não há que se falar em produção de prova oral consubstanciada no depoimento pessoal da autora, tampouco do requerido, como pugnou o réu, pois a questão deve ser demonstrada unicamente com provas documentais
.

Acerca do pedido para produção de prova pericial contábil para se aferir o real valor da dívida e do pedido para produção de prova pericial para avaliação do imóvel, estes também devem ser indeferidos, considerando que os respectivos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, nos termos dos artigos 509 a 512, do Código de Processo Civil.

(...).

Portanto, entendo que as provas já acostadas ao feito são suficientes ao seu julgamento, de modo que INDEFIRO a colheita de depoimento pessoal da autora, assim como o depoimento pessoal do requerido, pois o depoimento pessoal somente pode ser prestado pela parte contrária, indeferindo ainda o pedido de produção de prova pericial contábil e de avaliação imobiliária.

Deste modo, na ausência de outras questões preliminares ou prejudiciais e versando a causa sobre tema afeto exclusivamente à prova documental, a qual já está colacionada aos autos, passo ao julgamento do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(destaquei)

Assim, tem-se que
a Magistrada não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Posto isso,
afasta-se
a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA

Os Recorrentes sustentam a ausência de interesse processual, diante da falta/irregularidade da notificação para a constituição em mora.

A preliminar comporta acolhida.

Do conjunto fático-probatório, observa-se que a inicial se refere ao inadimplemento

a partir da 29ª (vigésima nona) parcela do contrato de compra e venda imobiliário, com vencimento em 10.12.2012.

A Notificação Extrajudicial trazida pela parte autora, juntada ao Id. 23553454 - pág.7, por sua vez, faz referência a suposto débito de 2 (duas) parcelas em atraso desde o mês de fevereiro de 2013.

Por outro lado, verifica-se pelo demonstrativo de pagamento, também juntado com a inicial (Ficha Financeira - Id. 23553454 - pág. 5), que o requerido, aqui Apelante,
adimpliu até a parcela de número 33
(trinta e três) do contrato
, com vencimento em
10.03.2013
.

Veja-se que, embora
efetuado com atraso, na data de 30.07.2013, o fato é que o requerido, aqui Apelante, pagou as parcelas do contrato até a de número 33, com vencimento em março de 2013 (10.03.2013), no valor corrigido de R$ 505,39.

Assim, tem-se que, ao tempo do ajuizamento da presente

ação de rescisão contratual, em 27.06.2014 (Id. 23552971 - pág. 8)
,

as parcelas de fevereiro e março de 2013, que faz referência a Notificação Extrajudicial, já estavam

quitadas.

Frisa-se, a notificação extrajudicial, que instrui a petição inicial, se refere a parcelas do contrato de compra e venda já
quitadas
.

Dessa forma, é de se concluir que efetivamente não houve a notificação em mora do comprador, aqui Apelante.

Registra-se, tal ato se mostra necessário, a fim de informá-lo acerca do descumprimento contratual, bem como dar-lhe a oportunidade de, em 15 (quinze) dias, purgar a mora.

Após a observância deste procedimento, que pode se dar via judicial ou por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos, e diante do não pagamento, é que se justificaria o ajuizamento da presente demanda com o objeto de rescindir o contrato firmado entre as partes.

Realça-se, em contrato de compromisso de compra e venda, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do compromissário comprador exige prévia interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Isso significa que a notificação premonitória é obrigatória por imposição legal (art. 1
o
do Decreto-Lei n. 745/1969 e art. 32 da Lei n. 6.766/1979), de modo que na hipótese em apreço a mora não é
ex re
, como consignado na sentença, mas
ex persona
.

A saber:

Art. 1
o
Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei n o 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

Parágrafo único. Nos contratos nos quais conste cláusula resolutiva expressa, a resolução por inadimplemento do promissário comprador se operará de pleno direito (art. 474 do Código Civil), desde que decorrido o prazo previsto na interpelação referida no
caput
, sem purga da mora. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015).

Art
. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

A orientação jurisprudencial que deflui da Súmula n. 76 do STJ:

“
A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor
.”

Na mesma linha, trago à colação os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA -
PROMESSA DE COMPRA E VENDA - MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE INTERPELAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - OFENSA AO ART. 1º DO DECRETO LEI Nº 745/69 E A SÚMULA 76 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
– RECURSO PROVIDO.

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

“Nos termos da Súmula 76 do STJ, mesmo na falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel , não se dispensa a prévia interpelação para se constituir em mora o devedor.” (AgRg no REsp 1092018/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)

Na hipótese de contrato de promessa de compra e venda de imóvel ocorrendo o inadimplemento das parcelas é necessário a prévia interpelação/ notificação do comprador a teor do disposto no Decreto-Lei 745/69 para constituição em mora.
”
(TJMT - N.U 0002633-24.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INOBSERVÂNCIA DO ART. 32 DA LEI Nº 6.766/79.

Na ação de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, fundada na inadimplência do promitente comprador, este deve ser regularmente constituído em mora, sendo intimado, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer o débito, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/79
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.12.020529-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA
. INADIMPLÊNCIA MÚTUA - DESCUMPRIMENTO BILATERAL - RESCISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - MULTA CONTRATUAL COMPENSADA.

É imprescindível a efetivação de notificação judicial ou extrajudicial, com o fim de comprovar-se a mora do devedor, não obstante exista cláusula resolutória expressa no contrato, cuja ausência não é suprimida pela citação válida.
Constatada a inadimplência mútua, deve ser declarado rescindido o contrato de compra e venda de imóvel, com a consequente devolução dos valores que couberem ao comprador, caso a devolução não tenha ocorrido espontaneamente. A multa contratual deve ser aplicada a ambos contratantes, diante do descumprimento mútuo, portanto merece compensação.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0480.15.010333-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/0019, publicação da súmula em 12/09/2019) (destaquei)

Oportuno acrescentar que a citação não supre a falta de notificação. O conhecimento da presente demanda não é suficiente a garantir ao réu a purgação da mora.

Assim, tem-se que a ausência de notificação gera a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar suscitada pelos Apelantes, para extinguir o feito por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Ficam invertidos os ônus da sucumbência.

Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020